Tribunal: TJES
Processo: 5018323-23.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Agregação; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018323-23.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSANDRO VIEIRA CREMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AJUDA DE CUSTO. SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5018323-23.2025.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: EDSANDRO VIEIRA CREMA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – o Estado recorrente sustenta que a ajuda de custo deverá ser calculada tendo como base o soldo, de forma diversa da determinada pelo juízo sentenciante.

3 - A Lei Complementar nº 420/2007 modificou a modalidade de remuneração dos militares do Estado do Espírito Santo, admitindo a existência de dois modelos para os militares admitidos até a data da sua promulgação: soldo e subsídio, sendo certo que o autor recebe seus proventos com base no modelo de subsídio.

3 –
A alteração da espécie remuneratória dos militares estaduais resultou, logicamente, na extensão de seus efeitos a todos os regramentos normativos correlatos, razão pela qual é
devido o pagamento de ajuda de custo para o aut
or, sendo calculado de acordo com seu subsídio, tal como determinado pelo juízo a
quo
.

4 – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais, por força legal. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)